Tribunal: TJMT
Processo: 8010066-77.2016.8.11.0027
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Recurso no: 8010066-77.2016.8.11.0027
Origem: Juizado Especial Cível de Itiquira
Recorrente: Vanderly Marcia Carvalho
Recorrido: Banco BMG S.A
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 03.09.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SERVIDORA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO REJEITADAS. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA. COBRANÇA LEGÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência. Condenação em litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.
2. Parte recorrente que sustenta a inexistência de relação jurídica com a instituição financeira e, por consequência, o desconhecimento da origem dos descontos, pois os contratos apresentados seriam, certamente, cópias de contratos anteriores que fizera com a instituição financeira, nas quais o seu nome fora escrito com Vandercy quando o correto seria Vanderly e por este motivo as assinaturas dos contratos discutidos na lide seriam falsas.
3. Apesar desta alegação, ela não deve prosperar, pois a recorrida demonstrou que a parte consumidora recebeu os valores dos empréstimos ao juntar os comprovantes de transferências para conta bancária da parte autora.
4. A recorrente não apresentou extrato da conta bancária, para fins de comprovar que não recebeu os valores.
5. Ainda, Há cópias dos contratos juntados aos autos, fatos que levam à conclusão de que a cobrança de valores foi autorizada pela Recorrente quando da contratação, de modo que não se pode imputar à recorrida qualquer ilegalidade em sua conduta.
6. Age de má-fé a Recorrente quando nega a contratação, e ainda, vem perante ao Poder Judiciário tentar impor tal condição, contudo, não apresenta provas capaz de sustentar o seu alegado
7. Sentença mantida.
8. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[VANDERLY MARCIA CARVALHO - CPF: 896.593.251-34 (RECORRENTE), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020